Tribunal: TJMT
Processo: 1029751-79.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029751-79.2018.811.0041
RECORRENTE: MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA
RECORRIDA: ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82069476):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DECLARAR A EXIGIBILIDADE DAS FATURAS NÃO QUITADAS – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu provimento monocraticamente ao recurso da concessionária de água para afastar a indenização por dano moral e declarar a exigibilidades das faturas de 2015 a 2018, eis que não houve o pagamento, deve ser desprovido o agravo interno.
(TJ-MT 10297517920188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, interposto por Marilucia Carneiro da Fonseca, contra a decisão monocrática id 76781465 que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e declarar a exigibilidade das faturas vencidas de maio/2015 a junho/2018.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 14 e 22 do CDC, ao argumento de que é devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, pois “(...) em instrução processual, ficou comprovado pela Recorrente, a ilegalidade da suspensão, primeiro porque não houve qualquer notificação da Recorrente quanto as faturas em aberto e aviso de corte (...)”.
Recurso tempestivo (id 95825957).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 96023952).
Contrarrazões apresentadas (id 99157456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 14 e 22 do CDC está amparada na assertiva de que restou comprovada nos autos a ilegalidade da suspensão do fornecimento de água pela parte recorrida, uma vez que não houve qualquer notificação quanto às faturas em aberto.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Da análise dos documentos colacionados ao processo, verifica-se a existência de débitos pretéritos (maio/2015, 2016, 2017) e atual (janeiro a junho/2018 – faturas não pagas), sendo que as faturas com vencimento em julho/2018 e agosto/2018, foram pagas com atraso (ID 74427513).
Verifica-se, ainda, que a autora juntou comprovantes para demonstrar o pagamento apenas das faturas de julho e agosto/2018 e a requerida informou o pagamento das faturas de julho a outubro/2018, porém, o período é posterior à suspensão do fornecimento de água ocorrido em 16/04/2018 (ID 74427531), sendo que a autora alega que ocorreu em agosto/2018.
Desse modo, denota-se que a suspensão do fornecimento de água não ocorreu de forma ilegal e em razão das faturas pretéritas, mas sim em razão do inadimplemento de divida atual (faturas anteriores a abril/2018 – não quitadas), portanto, não deixando margem de dúvida de que a suspensão do fornecimento de água da recorrente se deu de forma devida.
Salienta-se que a alegação de que não houve notificação prévia da suspensão do serviço deve ser afastada, uma vez que a autora estava, efetivamente, inadimplente quando da interrupção do fornecimento de água.
Logo, como em cada fatura é incluído aviso, na parte inferior, dos débitos pretéritos, a apelante estava ciente do risco de interrupção dos serviços em razão do inadimplemento da fatura dos meses de janeiro a junho/2018 (ID’s 74427513 e 74427532), não cabendo atribuir prática de ato ilícito por parte da concessionária, vez que esta cumpriu todos os requisitos legais. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca do preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela ausência de dano moral. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1761558 MS 2020/0242332-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça